Tribunal: TJBA
Processo: 8022121-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022121-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, LUCAS LOPES MENEZES

AGRAVADO: AXE ODARA MAR COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOJISTA. ARTIGO 54, § 2º DA LEI 8.245/91. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. BALANCETES SINTÉTICOS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FORMA MERCANTIL. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO RESP 2.050.372/MT. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA ENTRE CONDOMÍNIO EDILÍCIO E SHOPPING CENTER. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo
Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela
contra decisão de primeiro grau que, na primeira fase de ação de exigir contas, reconheceu o dever do Shopping de prestar contas detalhadas sobre encargos locatícios à lojista agravada (
Axe Odara Mar Comércio de Alimentos e Restaurante Ltda.
). O agravante sustenta erro de premissa jurídica, defendendo que o direito de fiscalização previsto na Lei de Locações não se confunde com o rito da prestação de contas, além de invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre condomínios edilícios para afastar sua legitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o lojista possui legitimidade ativa para exigir contas do empreendedor de shopping center com base no art. 54, § 2º da Lei nº 8.245/91; ii) se a disponibilização de balancetes sintéticos retira o interesse de agir para a propositura de ação de exigir contas; iii) se o entendimento firmado no REsp 2.050.372/MT, relativo a condomínios edilícios, aplica-se às relações entre lojistas e shopping centers; iv) se houve nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa no julgamento antecipado da primeira fase.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da lojista encontra amparo no
art. 54, § 2º da Lei nº 8.245/91
, que assegura expressamente o direito de exigir a comprovação das despesas cobradas. A ação de exigir contas é o instrumento processual adequado para materializar esse direito, pois o empreendedor de shopping center administra recursos alheios decorrentes do rateio de encargos comuns.

4. O interesse de agir permanece íntegro mesmo diante da entrega de balancetes mensais. A prestação de contas em juízo exige a
forma mercantil
, com o detalhamento de receitas, aplicação de despesas e demonstração de saldo, o que não é suprido por informativos sintéticos produzidos unilateralmente pelo gestor.

5. É necessário realizar a distinção (
distinguishing
) quanto ao REsp 2.050.372/MT. Enquanto no condomínio edilício existe uma assembleia de condôminos com poder de voto e deliberação, na estrutura de shopping center a gestão é exercida de forma
discrionária e unilateral
pelo empreendedor. A relação é predominantemente locatícia e atípica, não se confundindo com a copropriedade condominial.

6. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a matéria da primeira fase é exclusivamente de direito e documental, autorizando o julgamento antecipado nos termos do
art. 355, I, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O lojista de shopping center possui legitimidade ativa e interesse de agir para ajuizar ação de exigir contas contra o empreendedor, visando a fiscalização de encargos comuns, conforme o art. 54, § 2º da Lei nº 8.245/91. 2. A disponibilização de balancetes sintéticos não supre o dever de prestar contas na forma mercantil em juízo. 3. O precedente do STJ firmado no REsp 2.050.372/MT não se aplica às relações de shopping center devido à natureza jurídica distinta da gestão de recursos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022121-60.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como Agravada
AXE ODARA MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça